Tribunal: TJDFT
Processo: 0747331-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747331-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO HERNANDES TROVAO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RICARDO HERNANDES TROVAO em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0718206-58.2024.8.07.0018, cujo juízo singular indeferiu o pedido de medida liminar consistente no custeio de tratamento oncológico com sessões de quimioterapia e radioterapia em sua integralidade. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a juntada de documento comprobatório da recusa da parte agravada em custear o tratamento médico pleiteado. (ID 66002481). Em manifestação apresentada em ID 66353299, a Defensoria Pública informa que a parte agravada autorizou o tratamento quimioterápico do agravante, entendendo pela perda do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após a interposição do presente recurso, a parte agravante obteve o tratamento médico pleiteado junto à parte agravada, conforme informação apresentada em ID 66353299. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2025 10:29:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora